Tribunal: TJDFT
Processo: 0762079-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762079-22.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DJALMA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.179/13. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido referente ao retroativo da terceira parcela pecuniária "PASUS" concedida pela Lei Distrital no 5.179/2013. Preliminarmente, alega falta de interesse do Distrito Federal, tendo em vista o reconhecimento do direito de servidores em processos análogos. No mérito, afirma que os vencimentos do autor são compostos por uma rubrica "10255 PARC. PECUNIARIA L. 2770/2001", que representa incentivo denominado "PASUS". Aduz que essa parcela pecuniária foi reajustada pela Lei 5.179/13, escalonada em três parcelas anuais. Todavia, a última parcela não foi implementada, fazendo jus ao pagamento dos valores retroativos. 2. Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 3. Recurso próprio e tempestivo (Id.34816821). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 34816833). 4. Preliminar de ausência de interesse de agir. A alegação de que em outras demandas semelhantes o Distrito Federal teria anuído com o pedido do servidor não permite estender a conclusão relativa a pessoa diversa. Preliminar rejeitada. 5. A Lei no 5.179/13 estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira a qual a autora integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015. A última parcela não foi implementada, restando saber se o servidor tem direito ao retroativo do reajuste ante a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 6. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, além de ser necessária autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Neste sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 7. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes salariais e de vantagens de forma escalonada concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, o autor não faz jus à implementação do reajuste. 8. A recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado da vantagem. Sentença que se mantém. 9. Precedentes: Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021; Acórdão 1387851, 07345840820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Acórdão 1396124, 07478679320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1428434, 07620792220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. TEMA 864 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que ao aplicar ao tema 864 do STF julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Pugna em suas razões a inaplicabilidade do tema à sua situação fática, bem como contradição com julgados das Turmas Cíveis desta Corte. 2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado. 3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Está assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. 4. Conforme consignado no acórdão, deve ser aplicada a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 905.357 (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias" 5. No tocante ao incidente de resolução de demandas repetitivas, seu processamento não foi admitido sob o fundamento de o objeto da demanda estar afetado à análise pelo STF (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555). Logo, com o trânsito em julgado do RE. 905.357 (tema 864), com repercussão geral, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência. Precedente: (Acórdão 1400443, 07209183720188070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Ademais, não há que se falar em aplicação de decisão de Turma Cível sem força vinculante. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440234, 07620792220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Em suas razões recursais, o recorrente alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF ao presente caso, por ausência de similitude. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do recurso extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente